Tribunal: TJDFT
Processo: 0711488-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. CARACTERIZADO. MENSURAÇÃO DO VALOR. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO. CAUSA SEM COMPLEXIDADE.
1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
2. Demonstrada a situação de urgência ou emergência, mostra-se indevida a negativa sob o fundamento de que a Autora estava no período de carência, pois o relatório médico apontou o caráter emergencial do quadro clínico de paciente idosa, com 93 anos à época, acometida, dentre várias outras enfermidades, quadro de hipertensão e alteração da função renal.
3. O fato ocorrido nos autos, por si só, gera o dever de reparar, uma vez que a operadora do plano de saúde submeteu a beneficiária a infortúnios desnecessários na busca de solução para a questão. Ocorrências tais extrapolam as situações de mero inadimplemento contratual por parte dos planos de saúde, de maneira que não podem ser caracterizadas como aborrecimentos ou simples dissabores do viver cotidiano. Resta caracterizado o dano moral, porquanto a honra subjetiva da beneficiária foi vilipendiada.
4. A majoração da reparação moral ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais) apresenta-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, considerada a idade da beneficiária, 93 anos à época da recomendação cirúrgica de carcinoma que, por si só, denota maior fragilidade de sua saúde e em razão do quadro apresentado.
5. Apesar da atuação zelosa dos patronos, a causa não apresenta complexidade e não houve qualquer incidente processual que justificasse a fixação no percentual máximo de 20%, impondo-se a redução para o patamar de 12% sobre o valor da condenação.
6. Deu-se parcial provimento aos apelos da parte Autora e Requerida.